Tribunal: TJDFT
Processo: 0746491-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746491-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KLEBER SALES DOS SANTOS Despacho 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas conveniados (proc. no 0716933-02.2018.8.07.0003, ID no 72965939). 2. Preparo (ID no 20756464, págs. 1-2). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO